Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇAO DO ARTIGO 1016, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSENCIA DE DIALETICIDADE – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, INCISO III DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido.
(1) – A rigor do estabelecido no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a questão pertinente às condições de admissibilidade do recurso de apelação, é ato privativo do Relator.
(2) Na dicção do artigo 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, Cabe à parte, ao recorrer, oferecer a motivação da insurgência para que seja analisada pelo Tribunal competente, atacando, objetivamente e com precisão os pontos da decisão recorrida que entende merecedora de reforma. Não observando o agravante tal procedimento, não há como conhecer de seu agravo, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR MEIRA BARROS e JAQUELINA CARDOSO DE ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial PJE no 1000639-61.2020.8.11.0052, onde figura como parte contrária JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou seguimento à pretensão recursal ante sua manifesta inadmissibilidade.
Em resumo, alega a agravante que as taxas de juros compensatórios adotadas pelo Agravado – de 3% a.m. e/ou 36% a.a. –, além de nitidamente abusivas, configuram-se em crime de usura. Sustenta que o percentual dos juros legais estabelecido pelo art. 406, do Código Civil é o de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que este diploma legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Afirma que há excesso quando analisados os juros aplicados na transação de agiotagem, maiores que os juros legais permitidos no Código Civil. Assevera que a taxa de juros praticada é excessiva e obsta o pagamento e amortização do real valor emprestado e por isso deve ser considerada quando da análise do s Embargos à Execução. Por fim, anota que o ônus de provar a legalidade das taxas de juros compensatórios adotadas é do próprio agravado.
Requer a concessão de tutela antecipatória para empregar efeito suspensivo à Execução de Título Extrajudicial. No mérito pede pelo provimento do recurso para julgar extinta a execução.
Breve relato.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
No presente caso, o agravo de instrumento interposto pela Agravante não pode ser conhecido, uma vez que não foi observado o princípio da dialeticidade, estando ausente pressuposto recursal de admissibilidade. Explico.
Para evitar divergência, anota-se que houve rejeição da da defesa apresentada pelo executado/agravante, pela ausência de matéria defensiva apta a ser debatida pela via da exceção de pré-executividade e pelo fato de que as matérias elencadas já terem sido suscitadas em sede de embargos a execução (ID 79419953):
“Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo Espólio de José Antonio de Carvalho Prestes, representado pelo inventariante Munir Eduardo Fakhreddine Prestes, em face de Ademir Meira Barros e Jaquelina Cardoso e Araújo.
O presente executivo funda-se em nota promissória. Citados, os executados opuseram Embargos à Execução nos próprios autos da presente execução, meio pela pretendem discutir, em síntese, as taxas de juros compensatórios adotadas pelo exequente, tidas por eles como abusivas. Também indicou a possível quitação de parte do crédito que se pretende executar.
Na sequência, a parte exequente apresentou resposta.
Após, os executados/embargantes tornaram a apresentar defesa, desta vez como exceção de pré-executividade, meio pela qual reprisou as assertivas antes apresentadas por meio dos Embargos Executórios.
Novamente, a parte exequente apresentou resposta à última manifestação defensiva dos executados.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Dos Embargos à Execução
Em análise ao feito, constata-se que autuação dos Embargos à Execução se deu de forma equivocada, posto que foram opostos dentro dos próprios autos, em desconformidade com o que disciplina o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, determino que tal peça defensiva e seus anexos sejam desentranhadas desta ação principal e distribuídas por dependência como Embargos à Execução.
Tendo em vista que a parte exequente apresentou resposta aos Embargos à Execução, por economia processual e celeridade, também determino o desentranhamento de tal peça e seus respectivos anexos, para que sejam trasladados com a nova distribuição da defesa executória.
Realizada a distribuição, nos autos incidente a presente execução, intime-se os embargantes/executados, por intermédio do advogado que subscreve a peça defensiva, para, no prazo de 15 dias, recolher as taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de extinção por ausência de pressuposto processual.
Embora incidental, os embargos à execução se constituem como ação autônoma e, por isso, deve obedecer os requisitos de uma peça de ingresso, como as taxas e custas de distribuição. Salienta-se que o autor não apresentou o comprovante de eventual pagamento sobre tais taxas e custas, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita.
Para fins de cadastro e cálculos, o valor dos embargos executórios em questão deverá corresponder ao valor da execução principal, posto que os embargantes também foram omissos em relação a esse ponto.
Sanada a irregularidade dos embargos executórios, tornem-me os autos da nova distribuição conclusos para análise da inicial e do pedido de efeito suspensivo. Em sendo outro cenário, tornem-me os autos embargos à execução conclusos para sentença extintiva.
Da Exceção de Pré-executividade
Do compulsar dos autos, constata-se que os executados também apresentaram exceção de pré-executividade como meio de defesa, tornando a represar as matérias defensivas antes apresentas nos Embargos à Execução.
A exceção de pré-executividade não se trata de via adequada para discutir com relação a questões que exige a necessidade de dilação probatória, sobretudo ante a necessidade de ser oportunizado o contraditório, o que só é viável por meio de embargos do devedor.
As matérias levantadas pelos executados, como juros compensatórios abusivos e possível pagamento de parte do crédito exequendo – esta última sem indícios material – podem exigir a dilação de provas e análise contábil, circunstâncias que, por si só, inviabilizam o uso da exceção de pré-executividade, sob risco de afrontar os princípios constitucional do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
Sem muitas digressões, não conheço da presente exceção de préexecutividade, razão pela qual determino o seu desentranhamento dos autos.
Ressalta-se, mais uma vez, que as matérias ventiladas pelos executados na exceção de pré-executividade estão postas nos seus Embargos Executórios, anteriormente apresentados e que, conforme dito no tópico anterior, poderão ser oportunamente apreciados incidentalmente, conforme preconiza a legislação processualista civil – artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Assim, rejeito a exceção de pré-executividade tanto pelo fato de haver litispendência, quanto por ela não conter matéria cabível na via eleita.
Assim, condeno a parte excipiente ao pagamento de honorários ao advogado da parte excepta, no percentual de 10% do valor atribuído à causa.
De igual sorte, e por consequência, também determino o desentranhamento da resposta do exequente à exceção de pré-executividade.
Justifica-se os desentranhamentos de tais peças para como forma de evitar tumulto processual envolvendo a apresentação de peças diversas com o mesmo conteúdo, mas que requerem andamento processual distinto, por expressa previsão legal ou entendimento jurisprudencial – este último no que diz respeito à exceção de pré-executividade, posto que está consolidado as matérias que podem vir a ser arguidas por esse meio processual.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Oportunamente, tornem-me conclusos os autos da presente ação de execução.
Cumpra-se.”
Deflui-se dai que o Agravante deveria ter impugnado os fundamentos do não conhecimento/rejeição da exceção de pré-executividade, demonstrando que a interposição trata-se de erro escusável ou que as matérias trazidas poderiam ser debatidas por aquela via, trazendo jurisprudência e/ou doutrina, bem como apontando a norma causadora da dúvida objetiva sobre a interposição.
Com efeito, na petição de ID 7941951, deteve-se a agravante em trazer argumentos relativos a abusividade das taxas dos juros compensatórios, que segundo anota, além de abusivas, configuram-se crime de usura.
Em que pese a irresignação da parte agravante, sua argumentação não ataca, como devido, os fundamentos específicos da decisão recorrida, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna por si só, inviável o conhecimento do agravo de instrumento interposto.
À evidência, não basta a insatisfação com o decisum. Mostra-se necessário enfrentar a matéria impugnada e especificar os motivos para a reforma da decisão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
A rigor do prescrito no artigo 1.016, inciso II do Código de Processo Civil, além dos demais requisitos prescritos, deve a parte/recorrente anotar os fundamentos de fato e de direito que embasa sua pretensão recursal, isto é atacar a decisão proferida dentro daquilo que achou que o magistrado não agiu com correção.
Assim, destaca-se, o que a doutrina anota como dialeticidade, o recurso deve conter, necessariamente dois elementos: 1 – Volutivo, isto é, vontade da parte submeter à questão em grau recursal ao Tribunal competente; 2 – Descritivo, isto é, os fundamentos e pedidos do recurso e, desta forma, um pré-requisito do primeiro elemento.
A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leionardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.), in verbis:
“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECUSA. PRETENSÃO RESISTIDA. REEXAME DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. (...) 2. Caso em que o Tribunal de origem apurou a existência de recusa no fornecimento dos documentos (pretensão resistida), premissa cuja revisão requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Cabível a condenação da ré a pagar honorários advocatícios em virtude da resistência ao pedido de exibição dos documentos (súmula 83 do STJ). 4. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC de 2015 e da súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 844.698/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016.)
“AGRAVO (NCPC, ART. 1.021, CAPUT) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DA INSURGÊNCIA ORIGINÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRONUNCIAMENTO DA ORIGEM QUE DEFERIU O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO NCPC - AGRAVANTE QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA E SE LIMITA A REPRODUZIR AS ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE FORMULADAS - CLARA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Compete à parte, ao fazer uso do recurso previsto no art. 1.021, caput, do NCPC, atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a simples repetição de razões já expendidas no recurso anterior ou o ataque genérico do decisum. É preciso que a nova insurgência impugne, combata ou demonstre, através de uma argumentação própria e adequada, o desacerto daquilo que restou anteriormente decidido, sob pena de não conhecimento (STJ, AgInt no REsp no 1.628.702/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 21.02.2017). [...]” (Agravo n. 4011335-46.2016.8.24.0000/50000, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Câmara Civil Especial, j. 30.03.2017)
Dessa feita, devido à inobservância do princípio da dialeticidade, não há como se conhecer do recurso interposto.
Com estes argumentos, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.
Após o trânsito em julgado, devolvam os autos à instância de origem, grafando ao digno magistrado de piso que subscreveu a decisão recorrida, as homenagens de estilo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =